Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DOCUMENTOS NOVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA.

1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda, a fim de averiguar se os Réus podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença. Preliminar não acolhida.

2. Em observância ao devido processo legal e, visando assegurar o contraditório e a ampla defesa, sempre que uma das partes requerer a juntada de documento novo nos autos, o Juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte. Aplicação dos arts. 10, 436 e 437 do CPC.

3. É nula a sentença proferida imediatamente após a juntada de documento novo pela parte Autora, cujo conteúdo foi transcrito na fundamentação da sentença, sustentando o convencimento do Julgador, sem que fosse dada vista à parte Ré, para sobre ele apresentar manifestação.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.